Tribunal: STF
Processo: HC 258959
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus.



    O embargante alega que a decisão impugnada é omissa por não ter analisado as teses defensivas quanto à ilegalidade da valoração negativa dos antecedentes do paciente.



    No mais, reitera os argumentos da inicial, sustentando que a consideração de processos cujas penas já foram cumpridas e extintas, sem qualquer resquício de efeitos, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    À vista do exposto, pede que “seja reformada a decisão, para que seja analisada a flagrante ilegalidade na valoração dos antecedentes criminais, uma vez que a questão não foi levantada durante o trâmite processual e o processo já transitou em julgado”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    Desse modo, não verifico qualquer omissão no julgamento. A decisão unipessoal claramente assentou que é inadmissível a impetração deste writ por não ter sido instaurada a competência desta Corte, que apenas tem lugar quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. 



    No caso, o writ foi impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. Diante desse quadro, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente